Tribunal: TJDFT
Processo: 0713294-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713294-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAISA MARQUES FIORILLO DE ARAUJO, RIVANALDO GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: SUPORTE - ASSESSORIA EMPRESARIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA, FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAÍSA MARQUES FIORILLO DE ARAUJO e RIVANALDO GOMES DE ARAUJO, com pedido liminar, contra a decisão proferida no cumprimento provisório de sentença promovido por FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, a fim de que a execução possa alcançar os bens da empresa R13 ORIGINAL COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e dos sócios RIVANALDO GOMES DE ARAUJO, MAISA MARQUES FIORILLO DE ARAUJO e RODRIGO FIORILLO DE ARAUJO, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico. Nas razões recursais, aduzem que não restou configurada a confusão patrimonial, laboral ou gerencial entre as empresas, que atuam com quadros societários diferentes e não apresentam entre si qualquer ligação patrimonial. Afirmam que não há falar em sócio comum porque a alteração contratual ocorreu muito antes da propositura da ação. Relatam que a constatação de grupo econômico exige a demonstração simultânea da comunhão de interesses e atuação conjunta, além de uma administração unitária que visa a combinação de recursos para atingimento de objetivo comum. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requerem a reforma da decisão para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo efetuado. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, IV, do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Para tanto, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de demonstrar o risco de dano de difícil ou incerta reparação. De início, cumpre ressaltar que a incide no caso a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (relação jurídica de natureza civil-empresarial). Assim, há de se verificar os requisitos previsto no artigo 50 do CC, caracterizados por desvio de finalidade, pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com uso abusivo de personalidade jurídica; confusão patrimonial, pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Segundo Enunciado n. 146 da III Jornada de Direito Civil: “Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial)”. Pois bem. Os agravantes pretendem suspender os efeitos da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada Auto Posto Original Derivados de Petróleo Ltda para alcançar os bens da empresa R13 Original Comércio de Produtos Derivados de Petroleo Ltda e dos sócios Rivanaldo Gomes de Araujo, Maisa Marques Fiorillo e Rodrigo Fiorillo de Araujo, em razão do reconhecimento de formação de grupo econômico. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica é ato excepcional e somente pode ser concretizada com a efetiva demonstração dos requisitos legais (art. 50 do CC). A não localização de bens passíveis de constrição não caracteriza, por si só, como fundamento para autorizar para o deferimento da desconsideração pleiteada. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica possibilita responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios. Tem como requisitos o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (art. 133, §2o, do CPC e art. 50 do CC). Assim, a legislação brasileira exige comprovação de confusão patrimonial, caracterizada pela utilização da pessoa jurídica para lesar credores ou pela prática de atos ilícitos, ou desvio de finalidade, que ocorre quando não há separação de fato entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio das demais pessoas jurídicas que formam o grupo econômico. Na espécie, a empresa executada, Auto Posto Original Derivados de Petróleo Ltda, situada na QI 21 Lote 2/8, Taguatinga/DF, tem como atividade o comércio varejista de combustível e derivados de petróleo e sócios: Rivanaldo Gomes de Araújo e Maisa Marques Fiorillo de Araujo (ID 172384202, dos autos de referência). Por sua vez, a empresa R13 Original Comércio de Produtos Derivados de Petróleo Ltda, CNPJ 38.660.993/0001-09, consta como sucessora da empresa executada para o fornecimento de revenda de combustível automotivo no endereço QI 21, lotes 2/8, Taguatinga/DF, conforme se verifica no documento emitido pela ANP - Agência Nacional de Petróleo (ID 172384208, dos autos de referência). Segundo o contrato social da empresa R13 Original Comércio de Produtos Derivados de Petróleo são sócios: Maisa Marques Fiorillo de Araujo e Rodrigo Fiorillo de Araujo, cuja atividade é o comércio varejista de combustível, lubrificante e derivados de petróleo, iniciada em 01/09/2020 (ID 172384207). No contrato particular de alienação de combustíveis derivados de petróleo com estipulação de garantia fiduciária (ID 172384203) firmado com a ALE combustíveis S/A, assinam como adquirentes Rivanaldo Gomes, Maisa Marques e Ricardo Fiorillo, em nome dos postos Auto Posto Original, Posto Park Caldas Novas e Posto Park Caldas Novas II. Nesse cenário, em análise sumária, verifica-se que a existência de sócios comuns, a utilização do mesmo endereço e a exploração da mesma atividade econômica justificam o reconhecimento da sucessão como medida de configuração de abuso da personalidade jurídica. Portanto, não verificada a probabilidade do direito, pressuposto indispensável à concessão da liminar pretendida. Isso porque, a legislação atinente ao tema admite a responsabilização de todos os integrantes do grupo econômico em relação a dívida contraída pelo devedor originário. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intimem-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator